Tribunal: STF
Processo: HC 82905
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS.
1. É relativa a competência
 firmada por prevenção. Caso em que o embargante, paciente que
advoga em causa própria, ao ser pessoalmente inquirido pelo relator
cuja incompetência se alega, deveria, desde logo, ter argüido a
matéria. Preclusão.
2. Acórdão embargado que registra a não
demonstração do prejuízo.
3. Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição.
4. Embargos rejeitados.